Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-04.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-04.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONSTATAÇÃO DE PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS CORRESPONDENTES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 368, CÓDIGO CIVIL. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8000840-04.2019.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.